Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-70.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003940-70.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CENIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.901.861-85 (APELADO), JOLIANE FERREIRA SANTOS - CPF: 709.068.771-64 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO RIBEIRO MARTELLI - CPF: 023.054.571-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO -
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
– ABSOLVIÇÃO -
RECURSO MINISTERIAL
– 1.
ART. 35 DA LEI No. 11.343/06 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE –
IN DUBIO PRO REO

– 2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS PRIMÁRIOS – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FALTA DE PROVA SUFICIENTE –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Imperioso manter-se a absolvição dos réus da autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se inexistente prova robusta, cabal, da

existência do vínculo associativo entre os agentes do crime, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência do grupo, a tal tipo de crime, inerentes
. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020);

2. Se o réu é primário, e não há demonstração de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob Id. 96135509, em que
Cenir Alves dos Santos e Joliane Ferreira dos Santos
foram
absolvidos
da autoria do crime de
Associação para o tráfico
(art. 35, Lei no 11.343/06).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requereu a
condenação
dos réus pela autoria do indigitado crime, alegando a existência de prova acerca do
animus associativo
, no intuito de permanência da mercancia de entorpecentes (Id. 96135523).

As contrarrazões da defesa foram no sentido do
des
provimento
do Apelo ministerial (Id. 96135528);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme respectivo sumário que segue (Id. 99390492):

“Acusados condenados nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.346/06 e absolvidos do delito capitulado no art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação do crime de associação

para o tráfico e, consequentemente, afastada a minorante do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Pleitos improcedentes – Crime de associação para o tráfico – Absolvição – Pertinência – Insuficiência probatória – Afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Inviabilidade – réus que preenchem os requisitos legais – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021